Tribunal: TJDFT
Processo: 0711124-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711124-66.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONFEDERACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL-CUT, VILANI DE SOUZA OLIVEIRA, MISAEL ELSON BORGES, PAULA FRANCINETE COSTA LEITE APELADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela CONFEDERAÇÃO DOS TRABALHOS NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL e OUTRO(S) em face de sentença prolatada pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que nos autos da Ação de Jurisdição Voluntária indeferiu a petição inicial. Indeferido o pedido de antecipação de tutela conforme decisão id. 15690102. Os apelantes peticionam (id. 15794187) requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Decorrido o prazo legal, devolvam-se os autos para a Instância de Origem para providências quanto o arquivamento. Brasília, DF, 4 de maio de 2020 11:46:01. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador